Tribunal: TCU
Processo: 038.891/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra Maria Aparecida Panisset, ex-prefeita de São Gonçalo/RJ, e Henrique Sérgio Porto Marins, ex-secretário municipal do trabalho, pela não comprovação da correta aplicação dos recursos federais repassados para a execução do Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã naquela localidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra Maria Aparecida Panisset, ex-prefeita de São Gonçalo/RJ, e Henrique Sérgio Porto Marins, ex-secretário municipal do trabalho, pela não comprovação da correta aplicação dos recursos federais repassados pelo Termo de Adesão Siafi 299835 para a execução do Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã naquela localidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alienas "b" e "c", 19, caput , 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, 209, incisos II e III, 214, inciso III, alíneas "a" e "b", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 6o, inciso II, e 26, inciso III, da IN-TCU 98/2024, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Henrique Sérgio Porto Marins do polo passivo em face da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo em relação à sua pessoa; 9.2. considerar revel Maria Aparecida Panisset; 9.3. julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Panisset, condenando-a ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/2/2010 511.939,75 Débito 19/5/2010 5.119.397,50 Débito 23/9/2010 43.852,90 Débito 03/3/2011 48.965,66 Crédito 19/4/2011 12.851,61 Crédito 19/4/2011 11.500,00 Crédito 27/5/2011 488.491,25 Crédito 07/6/2011 618.345,44 Crédito 23/9/2010 4.563.604,85 Débito 9.4. aplicar a Maria Aparecida Panisset multa de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela, alertando-a de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Município de São Gonçalo/RJ e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.